Tribunal: TJSP
Processo: 2280474-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo homologado nos autos. Extinção da execução, reputando-se satisfeito o crédito (art. 924, II, do CPC). Impossibilidade. Quitação da obrigação e/ou renúncia ao crédito que não podem ser presumidos. Inexistência de coisa julgada. Prosseguimento da execução. Recurso não provido.